Tribunal: STF
Processo: RE 93014
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE LANCAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. -
NÃO EMBARGADA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, SEGUE-SE A
AVALIAÇÃO, SEM SENTENÇA, RAZÃO POR QUE NÃO SE PODE FALAR EM COISA
JULGADA, NO TOCANTE A AÇÃO ANULATORIA DO LANCAMENTO FISCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.